Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-46.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005912-46.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILAS DAS SILVA NANTES - CPF: 025.695.441-08 (APELANTE), LUCAS BONINI DE MORAIS - CPF: 021.276.051-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BERTHO DE BIAGGI - CPF: 009.745.781-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CONDIÇÃO DE USUÁRIO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE DE USO PESSOAL - APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E BALANÇA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – TRAZER CONSIGO PORÇÕES INDIVIDUAIS - TRÁFICO URBANO – CONCEITO DE “FORMIGUINHA” - JULGADOS DO TJSC, TJSP E TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína fracionadas], somada à apreensão de apetrecho comumente utilizado para pesá-las [balança de precisão], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de trazer consigo porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000) e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente”
(TJMT, AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005912-46.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): SILAS DA SILVA NANTES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SILAS DA SILVA NANTES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1005912-46.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 210625772).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo pessoal.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal (ID 210625784).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 210625787).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal, balança de precisão e dinheiro trocado. Réu reincidente. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 212545691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 10 de março de 2023, por volta das 15h20min, na Rua Engenheiro Ricardo Franco, n.º 421, Centro-Norte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado SILAS DA SILVA NANTES foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia SILAS DA SILVA NANTES como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 210625683)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 114394155 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2023.103669-A01 – Id. 114394169, não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na listas “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 114394155 e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.103669-A01 – Id. 114394169, a apreensão de duas porções de substâncias que apresentaram resultado positivo para cocaína e que juntas apresentaram massa total de 8,72g (oito gramas e setenta e dois centigramas), além de uma balança de precisão com resquício da mesma substância tóxica.

A versão do réu SILAS apresentada em juízo - que sequer guarda consonância com a declaração dada em fase policial -, de que possuía apenas uma porção de entorpecente para seu exclusivo consumo e que o restante do entorpecente e a balança de precisão foram ‘plantadas’ pelos policiais militares, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, encontra-se isolada nos autos e desprovida de qualquer elemento probatório.

Registro, a propósito, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se parte da droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser. [...]

Diante disso e não havendo informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Assim, pela conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de droga e balança de precisão com resquício de entorpecente, bem como de dinheiro em espécie sem comprovação da origem lícita, resta, pois, demasiadamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos, principalmente considerando a informação trazida pelo policial Lucas de que o réu já era conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas exatamente na região em que foi preso em flagrante delito portando os materiais ilícitos.

Por derradeiro e não menos importante, vale ressaltar que mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado SILAS DA SILVA NANTES, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado SILAS DA SILVA NANTES [...] nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas. [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 210625772)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 210625656) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.103669-A01 (ID 210625670) , os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucas Bonini de Morais, policial militar (ID 210625654), João Bertho de Biaggi, policial militar (ID 210625657) e SILAS DA SILVA NANTES, apelante (ID 210625660).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lucas Bonini de Morais, policial militar (ID 210625762), João Bertho de Biaggi, policial militar (ID 210625763) e o interrogatório de SILAS DA SILVA NANTES, apelante (ID 210625761).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Lucas Bonini de Morais e João Bertho de Biaggi] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante trazia consigo 8,72g (oito gramas e setenta e dois centigramas) de pasta-base de cocaína divididos em 3 (três) porções, uma balança e a quantia de R$ 47,05 (quarenta e sete reais e cinco centavos), no dia 10.3.2023, por volta das 15h20min, em via pública, na rua Engenheiro Ricardo Franco, nº 421, bairro Centro-Norte, no município de Cuiabá/MT.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) durante patrulhamento de rotina pela região central de Cuiabá, visualizaram o apelante mudando de direção ao perceber a presença da viatura policial; 2) por este motivo, abordaram o apelante e realizaram busca pessoal; 3) localizaram e apreenderam a pasta-base de cocaína, a balança e o dinheiro na posse do apelante; 4) constaram que a tornozeleira eletrônica do apelante estava desligada (ID 210625654; ID 210625657; ID 210625762 e ID 210625763)

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína fracionadas], somada à apreensão de apetrecho comumente utilizado para pesá-las [balança de precisão], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de trazer consigo porções individuais de pasta-base de cocaína prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021) e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.2.2024).

Nesse tipo de tráfico, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Enfim, embora não seja objeto recursal, a reprimenda basilar foi exasperada pelos maus antecedentes do apelante, em 9 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, patamar inferior à fração paradigma de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ por circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023); na segunda fase, foi agravada em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, menor do que a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo c. STJ em razão da reincidência (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2021); na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável porque o apelante
não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024